Tribunal: STF
Processo: RE 65539
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA ENTRE CONDOMINOS DE EDIFICIO RESIDENCIAL,
OBJETIVANDO CESSAÇÃO DE RUIDOS DE APARELHO SONORO E GRITOS DE
ANIMAIS. PROCEDENCIA RECONHECIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO RELATIVAMENTE A LIMITAÇÃO DA MULTA
DIARIA, E INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO AO MAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.